Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713648-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CARLOS ALEX SILVA DE ALMEIDA DESPACHO Retornem os autos para a Defensoria Pública, a fim de que apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2023 13:00:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora